Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-42.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000186-42.2022.8.05.0084

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILESIA SANTOS SOARES QUEIROZ

Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s):VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESCUMPRIMENTO DA LEI N. 11.738/2008. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
EVIDENCIADA
. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO
.

O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando demonstrada a existência do direito de forma inequívoca, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei n. 12.016/2009. A Lei Municipal n. 23/2001, alterada pela Lei n. 41/2020, estabelece gratificações por escolaridade (20% para graduação e 10% para pós-graduação) incidentes sobre o vencimento básico, que é definido como o núcleo remuneratório do cargo, sem acréscimos de vantagens ou adicionais.

A alteração na formatação do contracheque do Município, incluindo as gratificações no vencimento base, não configura, por si só, ato ilegal. No entanto, a partir de 2022, o Município deixou de observar o piso nacional do magistério, fixado em R$3.845,63 para uma jornada de 40 horas semanais, ao computar as gratificações no cálculo do piso, o que viola a legislação federal.

A Lei n. 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4.167/DF), estabelece que o piso salarial corresponde ao vencimento básico, sem acréscimo de vantagens ou gratificações. A prática adotada pelo Município, ao incluir as gratificações no vencimento básico, desrespeita esse entendimento e configura descumprimento do piso salarial.

O reconhecimento do direito ao cumprimento do piso nacional pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988) nem a Súmula Vinculante n. 37 do STF, pois se trata de assegurar o cumprimento de norma federal e não de conceder reajuste salarial.

O descumprimento do piso salarial fere o direito líquido e certo da
impetrante
, sendo necessária a concessão parcial da segurança para determinar ao Município que implemente o piso nacional à remuneração desta, com pagamento das diferenças devidas a partir da impetração do Mandado de Segurança.

Apelo parcialmente provido. Reforma parcial da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelaç
ão
Cíve
l

n.

8000186-42.2022.8.05.0084
,
da Comarca de
Gentio do Ouro
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

SILESIA SANTOS SOARES QUEIROZ

e
como
a
pelad
o
,

MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
dar-
lhe

provimento
parcial
para reformar,
parcialmente,
a sentença
a quo
e:

A)
Conceder parcialmente a segurança e
determinar ao Município de Gentio do Ouro que proceda à implementação do piso salarial nacional à remuneração da
i
mpetrante, com respectivos reflexos legais e pagamento das diferenças existentes, a partir da impetração do Mandado de Segurança;
e,

B
)
F
ixar que
a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021
e a
partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional
.

Salvador, .

12